Tribunal: TJDFT
Processo: 0733411-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO.
I. A liquidação de sentença qualifica-se como incidente processual e por isso em princípio não autoriza a incidência de honorários advocatícios, presente o disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Liquidação individual de sentença coletiva tem natureza peculiar porque a condenação genérica precisa ser complementada com a prova de que o exequente sofreu o dano nela contemplado e do quantum devido.
III. Tem a liquidação individual de sentença coletiva outra amplitude jurídica, mesmo porque inaugura uma nova relação processual de cunho cognitivo suscetível à litigiosidade imanente a qualquer demanda dessa natureza.
IV. Em se tratando de liquidação individual de sentença coletiva que resulta na instauração de nova relação processual e na qual se observa ampla atividade cognitiva decorrente da litigiosidade suscitada pela parte condenada, é de rigor o arbitramento de honorários advocatícios na decisão que a soluciona.
V. Nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o que prescreve o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.